Tribunal: TJSP
Processo: 0013516-32.2011.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Apelação criminal. Apropriação indébita. Recurso defensivo. Prescrição da pretensão punitiva configurada. Nulidade da decisão que determinou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional (art. 366 do CPP), porquanto proferida antes mesmo do recebimento da denúncia. Prescrição retroativa reconhecida de ofício. Extinção da punibilidade.
1. A decisão que determinou a suspensão do

Ementa:
Apelação criminal. Apropriação indébita. Recurso defensivo. Prescrição da pretensão punitiva configurada. Nulidade da decisão que determinou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional (art. 366 do CPP), porquanto proferida antes mesmo do recebimento da denúncia. Prescrição retroativa reconhecida de ofício. Extinção da punibilidade.
1. A decisão que determinou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional foi proferida antes mesmo do recebimento da denúncia, violando o disposto no artigo 366 do CPP, eis que ainda não havia se perfectibilizado a formação da ação penal.
2. A suspensão do curso do prazo prescricional exige o prévio recebimento da denúncia, o que ocorreu apenas em 23/11/2017, afastando a possibilidade de suspensão válida em data anterior.
3. Reconhecida a nulidade da decisão que determinou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, resta configurada a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, considerando-se a pena aplicada (inferior a dois anos de reclusão) e o lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória (superior a quatro anos).
4. Extinção da punibilidade que se impõe, com fundamento no artigo 107, inciso IV, primeira figura, do Código Penal, restando prejudicada a análise do mérito.